Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação revisional de aluguéis movida pela agravada, deferiu a tutela de urgência. Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada não comprovou a redução de suas receitas oriundas de doações e ofertas dos fiéis, sendo que as meras alegações são frágeis para justificar qualquer pedido de redução no pagamento dos valores contratados. Aduz que, desde 03.06.20, os cultos estão ocorrendo liberados pela autoridade administrativa (Decreto no 40.520 de 14 de março de 2020), e a agravada não deixou de exercer as suas atividades, tampouco de captar doações, uma vez que iniciou campanhas de doações online e a transmissão de cultos na plataforma digital. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A agravada postulou na inicial a tutela em caráter liminar, “inaudita altera pars, no sentido de fixar o aluguel provisório, para a partir daquele com vencimento no mês de março de 2020, quando então teve início as tratativas entre as partes, na proporção de 50% do valor de mercado, ou seja, R$ R$ 35.790,03 (trinta e cinco mil setecentos e noventa reais e três centavos), tendo em vista pandemia, uma vez que seria razoável a divisão desta onerosidade excessiva, enquanto perdurar este cenário emergencial.” A Igreja Universal do Reino de Deus, ora agravada, alugou do Grupo OK Construções e Incorporações imóvel não residencial, localizado no Setor Central, Qd. 06 Lote 04, Taguatinga/DF, com prazo inicial de 36 meses, com início em 06.12.95, e término em 05.12.1998, no valor inicialmente contratado de R$ 18.000,00. Em 14.05.12 a recorrente assumiu o contrato de locação, com previsão de vigência por 36 meses e aluguel de R$ 48.000,00. O contrato foi renovado por tempo indeterminado, sem o respectivo termo aditivo e atualmente o valor da contraprestação está fixada em R$ 71.580,07. No local em questão funciona – há 25 anos – um templo da agravada, todavia, imóveis semelhantes na mesma área são locados por R$ 35.296,87. Somado a esse fato, a recorrida postula a redução dos aluguéis ante a redução das receitas com a interrupção das atividades religiosas (combate à pandemia do covid). Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação (CC, art. 317). Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação (CC, art. 478). A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato (art. 479). Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva (art. 480). Nos termos do enunciado n.o 178 da III Jornada de Direito Civil “a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às conseqüências que ele produz.” Além disso, pelo texto do enunciado n.o 179 da convenção supramencionada “em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.” De fato, por ato administrativo do Governador do Distrito Federal, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, as atividades religiosas foram suspensas, e posteriormente retomadas com restrições. Inegáveis os prejuízos aos empresários decorrente da paralisação das atividades por ordem da autoridade administrativa. Por outro lado, a recorrida não postula a resolução do contrato, tão somente a redução do valor dos alugueis mensais. Ainda assim, preservado o vínculo, a tutela jurisdicional não pode ser tão lesiva ao ponto de transferir exclusivamente ao locador os efeitos econômicos do fato imprevisível. Assim, mesmo que o recorrente, por mera liberalidade, tenha concedidos descontos em meses anteriores, a pretensão de redução do valor do aluguel mensal demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e o amplo exame de provas, reduzir, de plano, valor dos aluguéis mensais, em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador. Frise-se que, ao contrário das sociedades empresárias, como a recorrente, os templos religiosos têm isenções de impostos, tiveram as atividades liberadas e podem ser devidamente auxiliadas pelos fiéis ou por outros templos integrantes da mesma congregação religiosa. A redução dos aluguéis, por hora, é temerária e pode implicar em prejuízos financeiros irreversíveis ao agravante. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso.